Tribunal: STF
Processo: ARE 1473880
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AFETAÇÃO DA MATÉRIA EM REPERCUSSÃO GERAL. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ART. 22, INC. XXI, DA CRFB, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. RE Nº 1.338.750-RG/SC; TEMA RG Nº 1.177. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 40, § 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A PAR DO REGRAMENTO ESPECIAL PARA SERVIDORES MILITARES: ALÍQUOTA IGUAL À APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS (LEI FEDERAL 13.954/2019). NÃO PREVALÊNCIA DO TEMA 1.177 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 21, XIV). RECURSO IMPROVIDO. 



    I. O ora demandante/recorrente pretende o retorno da cobrança relativa à contribuição previdenciária à razão de 7,5% da pensão militar, bem como a restituição dos valores pagos a maior, ‘indevidamente’ descontados, desde março de 2020. Insurge-se contra a sentença de improcedência. 



    II. Sustenta, em síntese, que: a) ‘a Lei Federal nº 13.954/2019 exorbitou os limites de fixação ao introduzir no Decreto Federal de nº 667/1969 o artigo 24-C, determinando que alíquota de contribuição dos militares do Distrito Federal será igual à alíquota aplicada as Forças Armadas’; b) ‘é ilegal a majoração da alíquota dos militares dos Estados e do Distrito Federal, sem que haja alteração por meio de lei específica’; c) os descontos previdenciários realizados à razão de 9,5% e 10,5% são inconstitucionais. 



    III. Rejeita-se a preliminar de sobrestamento do processo ‘até o julgamento definitivo do Tema nº 1177 do Supremo Tribunal Federal’, pois inaplicável ao presente caso. 



    IV. No que concerne ao mérito, inquestionável que o regime jurídico dos militares é diferenciado em relação ao dos servidores civis, tanto em relação aos militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios como os das Forças Armadas, em razão de dispositivos constitucionais (Constituição Federal, artigos 42, § 1º e 142, § 3º, inciso VIII, este, conforme redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014). 



    V. Certo é também que nos termos do artigo 22, inciso XXI da Constituição Federal, conforme redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (realce nosso). 



    VI. Além disso, a Lei Federal 13.954/2019 trouxe mudanças substanciais a alguns artigos do Decreto-Lei 667/1969, dentre os quais, merece destaque: art. 24-C - Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. 



    VII. Nesse passo, não há qualquer remissão ao alegado dispositivo constitucional que possa abarcar a limitação dos descontos de contribuição previdenciária ao teto do Regime Geral de Previdência Social (Constituição Federal, artigo 40, § 18). Logo, não há de se falar em afronta ao princípio da isonomia, pois, consoante entendimento jurisprudencial, o rol de dispositivos aplicáveis aos militares é taxativo e não cabe interpretação extensiva ou a aplicação de analogia (ausência de omissão legislativa). Precedente do TJDFT: 2ª Turma Recursal, acórdão 1117411, DJE: 24/8/2018; 3ª Turma Recursal, acórdão 1053139, DJE: 13/10/2017. 



    VIII. De outro giro, em relação à constitucionalidade da referida alteração legislativa (Lei Federal 13.954/2019, artigo 24-C), o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese (tema 1.177): a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 



    IX. Nesse quadro fático-jurídico, verifica-se que o entendimento exarado pelo STF menciona tão somente os Estados, sem qualquer referência ao Distrito Federal, exatamente, em razão de sua especificidade. Ressalta-se que, conforme o artigo 21, XIV da Constituição Federal, é competência da União organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019). 



    X. Não é outro o entendimento jurisprudencial consignado em recente julgado desta Turma Recursal: (...) Em que pese a decisão com repercussão geral do STF, acima transcrita, na situação sob exame, é necessário realizar uma distinção, pois aquela decisão, assim como outras de semelhante teor, se referem à competência legislativa dos Estados, que são responsáveis financeiramente pelos proventos de seus próprios militares e pensionistas. 9. Para exemplificar, o caso paradigma, do RE 1338750 (Tema 1177), referente ao Estado de Santa Catarina, apontava um incremento da arrecadação que aquele Ente Federado não estava disposto a perder. Na situação das Ações Cíveis Originárias nº 3.350 e 3.396, dos Estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso, haveria uma perda de arrecadação, em decorrência da redução de alíquotas. (...) Outro não é o enunciado da Súmula Vinculante nº 39 do STF: ‘Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.’ (3ª Turma Recursal, acórdão 1439734, DJE: 7/8/2022). 



    XI. No mesmo sentido (não incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 1.177, em relação aos militares do Distrito Federal), seguem os precedentes do TJDFT: 7ª Turma Cível, acórdão 1422607, DJE: 30/5/2022; 8ª Turma Cível, acórdão 1438151, DJE: 26/7/2022; 1ªTurma Recursal: acórdão 1425814, DJE: 3/6/2022 e acórdão 1425808, DJE: 3/6/2022; 2ª Turma Recursal: acórdão 1440194, DJE: 12/8/2022 e acórdão 1440466, DJE: 7/8/2022; 3ª Turma Recursal: acórdão 1439734, DJE: 7/8/2022 e acórdão 1439733, DJE: 7/8/2022. 



    XII. É de se concluir que diante a ausência de ilegalidade da majoração da alíquota de contribuição previdenciária (igual à aplicável às forças armadas - Lei Federal 13.954/2019), a par da não prevalência do tema 1.177 do STF ao caso concreto, tem-se por escorreita a sentença de improcedência. 



    XIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55).” (e-doc. 14, p. 1-4).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 22, inc. XXI, 24, inc. I, e 42, § 1º, da Constituição da República e ao Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Argumenta que “os militares do Distrito Federal não estão vinculados à legislação aplicável às Forças Armadas, tampouco estão enquadrados no regime constitucional destinado aos servidores públicos civis ou ao regime geral de aposentadoria e pensões sujeitos aos efeitos da EC 103/2019, vez que detêm regime jurídico próprio. Para melhor atenção, vale dizer que o recurso em apreço diz respeito diretamente à Repercussão Geral, RE nº 1.338.750, Tema 1177, fixando a seguinte tese (...)” (e-doc. 20, p. 7).



    3.2. Sustenta que “a presente demanda se amolda exatamente ao tema de repercussão geral de nº 1177, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019, no ponto em que fixou as alíquotas da contribuição previdenciária de militares, inativos e pensionistas, tanto estaduais quanto distritais, fulmina todo o dispositivo. Insta novamente consignar que não se pode aplicar legislação destinada aos militares das Forças Armadas, como dispõe o art. 24-C da Lei 13.954/2019, ponto nevrálgico da inconstitucionalidade debatida” (e-doc. 20, p. 8).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).



    5. O agravante argumenta que é “a súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, ‘descabimento do recurso extraordinário em caso de ofensa a direito local’, não se aplica ao caso concreto, devendo portanto ser afastada”, e que, “não há a necessidade de reexame de provas, conforme argumentado pela i. Presidente da Terceira Turma Recursal, que inadmitiu o seguimento ao apelo, fazendo referência à súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 24, p. 8-9).



    É o relatório.



    Decido.



    6. A matéria está abrangida pelo RE nº 1.338.750-RG/SC, Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral, sob a relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, cuja finalização do julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    7. Nesse sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.471.492/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/12/2023, p. 19/12/2023; RE nº 1.469.175/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/12/2023, p. 04/12/2023; RE nº 1.442.257/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 06/11/2023, p. 16/11/2023; ARE nº 1.442.005/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/06/2023, p. 07/07/2023; RE nº 1.429.154/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16/06/2023, p. 19/06/2023; e RE nº 1.433.088/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/05/2023, p. 15/05/2023.



    8. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal para aguardar o julgamento do Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do RE nº 1.338.750-RG/SC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator